Tribunal: STF
Processo: HC 89799
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VULNERAÇÃO NA APLICAÇÃO DA
   PENA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE
   PRONUNCIAMENTO DO STJ A RESPEITO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS
   REQUISITOS DO ARTIGO 312 CPP PARA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
   EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICADO NO PONTO. NULIDADE
   NO RECONHECIMENTO DO PACIENTE, EFETUADO EM SEDE POLICIAL.
   CONHECIMENTO PARCIAL DO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO.
1.
   Paciente que, na condição de integrante do Movimento dos
   Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi condenado pela prática dos
   crimes previstos nos artigos 157, § 2°, II e art. 180, caput,
   ambos do Código Penal. Sentença confirmada em grau de
   apelação.
2. A existência de trânsito em julgado da sentença
   condenatória torna prejudicada a análise pretendida em relação à
   prisão cautelar decretada por ocasião da sentença. A execução da
   pena, agora, é definitiva. Prejudicado o habeas corpus no
   ponto.
3. A matéria pertinente à irregularidade na fixação da
   pena imposta ao paciente, bem como relativa a uma possível
   ausência de provas para um juízo condenatório, não foram
   enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
   não deve ser conhecida a impetração neste particular.
4.  O
   habeas corpus não se presta ao exame de provas. Precedentes.
5.
   Os impetrantes não instruíram os autos com cópia do termo de
   reconhecimento efetuado em sede policial. Apesar da deficiência
   de instrução do habeas corpus, vê-se do relato feito pelo
   magistrado de primeiro grau e pelo Desembargador relator do
   recurso de Apelação, que as decisões condenatórias consideraram o
   fato de o paciente ter sido preso em flagrante e também a
   circunstância de a vítima ter ficado em poder dos agressores
   durante tempo suficiente para reconhecer-lhes as respectivas
   identidades.
6. Reconhecimento que, consoante a sentença
   condenatória, foi efetuado em conformidade com a lei, porquanto
   somente o paciente foi reconhecido pela vítima, ao ser colocado
   lado a lado com outras oito pessoas.
7. Ordem parcialmente
   conhecida e, nesta medida, denegada.